Tribunal: TJMT
Processo: 0029556-63.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 0029556-63.2008.8.11.0041
APELANTE: NORTE DO ARIPUANA AGRO PECUÁRIA LTDA.
APELADOS: ANTONIO FIORINDO COMIN E OUTROS.
Vistos.
Vistas ao MP.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator